Tribunal: CARF
Processo: 13817.000140/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000140/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
CARLOS DONISETE DA SILVA PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
GLOSAS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO.
A alegação de contratação de serviços de terceiro para formalizar e enviar, à
Secretaria da Receita Federal, declaração anual de ajuste, não exime o
contribuinte, sujeito passivo da obrigação, de responsabilidade por eventual
apuração de crédito tributário a suplementar, tendo em vista que as hipóteses
de responsabilidade de terceiro estão previstas, em rol taxativo, nos arts. 134 e
135 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 5-11, em face do contribuinte acima
identificado, onde foi identificado crédito tributário a ser suplementado no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000140/2008-91
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000140/2008-91

10.487,62, pela conduta de deduzir, indevidamente, despesas médicas, despesas com
dependentes e, ainda, por omitir rendimentos auferidos, na declaração relativa aos anos-
calendário de 2003 e 2004.
Impugnação à fl. 2, onde o contribuinte, pessoalmente, aduziu, em síntese, que
apresentou os documentos solicitados pela Administração Fiscal e, portanto, as glosas
consignadas devem ser levantadas. Juntou documentos às fls. 5-30.
O acórdão de primeira instância, às fls. 37-43, julgou procedente, em parte, a
impugnação apresentada, para reduzir as exigências do ano-calendário de 2003 e de 2004.
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, também
pessoalmente (fl. 48), onde arguiu, em sede preliminar, que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo tem anulado lançamentos, em casos semelhantes; no mérito, sustentou, em
síntese, que terceiro elaborou sua declaração de ajuste e que os documentos juntados
demonstram a regularidades das deduções. Juntou, tão somente, cópia do acórdão de primeira
instância (fls. 51-56).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento, para decisão
colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De início, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi
cientificado da decisão de piso em 22/4/2010 (fl. 46), e formalizou seu inconformismo em
19/5/2010 (fl. 48), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, neste momento, a questão preliminar levantada, apesar de, em verdade, se
confundir com o mérito do processo, porque o contribuinte somente aduziu afirmação genérica,
sem, todavia, mencionar os julgados que, conforme alegou, são semelhantes à espécie. No
entanto, cumpre expor que as decisões das Turmas de Delegacia de Julgamento, e tampouco das
Seções de Julgamento deste órgão colegiado, vinculam a ratio decidendi dos futuros julgados,
por ausência de expressa previsão legal.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Necessário observar, primeiramente, que o contribuinte é o responsável pela
exatidão das informações declaradas para fins de tributação, ainda que, na hipótese, tenha
contratado terceiro profissional para tanto.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.482 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000140/2008-91

Assim sendo, na qualidade de sujeito passivo do fato gerador apurado, na forma
do que dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o contribuinte não pode invocar, nesse
caso, responsabilidade de terceiro, já que essa condição encontra hipóteses taxativamente
elencadas nos arts. 134 e 135 do CTN, não havendo previsão legal para o fato narrado.
Nada obstante, como o contribuinte não impugnou, especificamente, as glosas
mantidas pelo acórdão de primeira instância, e tampouco juntou novos documentos, entendo que
a decisão recorrida deve ser mantida, pelos seus fundamentos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital